Tribunal: TJES
Processo: 5000759-23.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-23.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FRANCISCO DE PINEDO KASPER
RECORRIDO: ERIKA CRISTINA CESCONETTI CEZATTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000759-23.2023.8.08.0017

RECORRENTE:
JOAO FRANCISCO DE PINEDO KASPER

RECORRIDO:
ERIKA CRISTINA CESCONETTI CEZATTE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MONICA DA SILVA MARTINS

EMENTA: DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO E NOTAS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por ERIKA CRISTINA CESCONETTI CEZATTE em face de JOAO FRANCISCO DE PINEDO KASPER, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/08/2023 no estacionamento de um estabelecimento comercial. A autora narrou que seu veículo foi atingido na porta traseira pelo automóvel do requerido, que realizava manobra de marcha à ré para sair de uma vaga, sem as cautelas necessárias, enquanto ela trafegava pela via principal. Pugnou por indenização de R$ 1.880,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

2.

O requerido alegou culpa exclusiva da autora ou, subsidiariamente, culpa concorrente, sustentando que seu veículo já estava em movimento quando a autora, por desatenção, colidiu. Impugnou o valor dos danos materiais e a configuração dos danos morais, os quais considerou mero aborrecimento cotidiano.

3.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.880,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

4.

O requerido interpôs Recurso Inominado, reiterando a tese de culpa exclusiva ou concorrente da autora, questionando a necessidade de múltiplos orçamentos para danos materiais e a existência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

1.

Definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito em estacionamento privado, analisando a culpa pela colisão e a possibilidade de culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas.

2.

Avaliar a comprovação e fixação dos danos materiais, especificamente a validade de um único orçamento ou nota fiscal como prova.

3.

Analisar a configuração dos danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

1.

A autora desincumbiu-se do ônus de provar a culpa exclusiva do requerido, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. O requerido, por sua vez, não apresentou provas idôneas capazes de afastar a presunção de veracidade das alegações da autora ou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

Quanto aos danos materiais, a jurisprudência consolidou o entendimento de que não há exigência legal de múltiplos orçamentos. A apresentação de um único orçamento idôneo ou nota fiscal, emitido por empresa conceituada e em consonância com as avarias descritas no Boletim de Ocorrência, é suficiente para a fixação do quantum indenizatório, especialmente quando não há contraprova robusta que o desconstitua. No caso, o orçamento de concessionária autorizada e as notas fiscais dos serviços realizados foram considerados documentos hábeis e verossímeis.

3.

Os danos morais restaram configurados, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do requerido. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 não se mostra teratológico ou irrisório, estando em conformidade com a jurisprudência pátria e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES).

4.

A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, em observância ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e ao Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em acidente de trânsito decorrente de manobra de marcha à ré em estacionamento privado, a presunção de culpa do condutor que a executa é relativa e pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, cujo ônus probatório incumbe ao réu. 2. Para a fixação de danos materiais, é suficiente a apresentação de um único orçamento idôneo ou nota fiscal, não sendo exigida a apresentação de múltiplos orçamentos. 3. A ocorrência de acidente de trânsito que gera prejuízos psicológicos e financeiros pode configurar dano moral, cujo quantum indenizatório deve ser razoável e proporcional ao abalo sofrido."

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por ERIKA CRISTINA CESCONETTI CEZATTE em face de JOAO FRANCISCO DE PINEDO KASPER.

Em síntese, a parte autora narrou que, no dia 09/08/2023, encontrava-se no estacionamento do estabelecimento "Horto Mercado" quando o seu veículo foi atingido na porta traseira pelo automóvel conduzido pelo requerido. Segundo a inicial, a colisão ocorreu no momento em que a autora trafegava pela via principal do estacionamento e o veículo do requerido realizava uma manobra de marcha à ré para sair de uma vaga, sem observar as cautelas necessárias. Afirmou que o impacto causou danos ao seu patrimônio, anexando aos autos fotos dos veículos, boletim de ocorrência e orçamentos para o conserto veicular. Além do prejuízo material, sustentou a ocorrência de danos morais, fundamentados no desgaste emocional, na frustração e nos transtornos gerados pelo evento danoso. Diante do exposto, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.880,00, correspondente ao menor orçamento para o reparo do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo-se o valor de R$ 3.000,00, em razão dos transtornos e abalos psicológicos sofridos.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora. Alegou que realizava uma manobra de marcha à ré regular para sair de uma vaga de idoso no estacionamento do "Horto Mercado", quando foi surpreendido pelo impacto. Argumentou que a autora agiu com desatenção, pois havia espaço suficiente para que ela trafegasse com segurança sem atingir o seu veículo, que já estava em movimento. Impugnou o relato da autora sobre o testemunho do segurança do estabelecimento, afirmando, com base no livro de ocorrências, que o profissional não presenciou a colisão, tendo chegado ao local somente após o evento. Além disso, negou ter se comprometido a arcar com os custos do conserto, limitando-se a informar que consultaria sua seguradora, o que não ocorreu após concluir que a responsabilidade seria da requerente. Sustentou que a autora não exerceu seu dever de cautela na direção, devendo recair sobre ela a responsabilidade pelos prejuízos ou, subsidiariamente, que esta seja repartida proporcionalmente. Defendeu que o ocorrido se trata de mero aborrecimento cotidiano, sem qualquer lesão à honra ou dignidade que justifique indenização. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados em exordial para
:

a)
DETERMINAR
ao requerido que promovam o cancelamento da compra discutida nos autos, devendo restituir a parte autora o valor de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais), de forma simples. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pela parte requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 18109852, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a presunção de culpa de quem realiza manobra de marcha à ré é relativa. Afirma que seu veículo já estava em movimento quando a recorrida, por falta de atenção e cautela, colidiu com ele, violando o dever de cuidado estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente, requer que, caso não seja reconhecida a culpa exclusiva da autora, seja declarada a culpa concorrente, reduzindo-se proporcionalmente o valor da condenação. Questiona o valor fixado à título de indenização por danos materiais, alegando que a condenação se baseou em uma única nota fiscal unilateral, sem a apresentação de pelo menos três orçamentos distintos para comprovar o menor preço de mercado. Defende que o acidente em estacionamento, sem lesões físicas, configura mero aborrecimento cotidiano, não atingindo direitos da personalidade. Subsidiariamente, pede a redução drástica do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial ou, sucessivamente, reduzindo os valores indenizatórios impostos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre definir a responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido em estacionamento privado, especificamente quanto à culpa pela colisão, a configuração de danos indenizáveis e seu
quantum.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que a ocorrência do acidente se deu por culpa exclusiva do requerido.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, o recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a irregularidade de sua conduta, fazendo jus a parte recorrida à indenização pelos danos materiais enfrentados.

No tocante aos danos materiais, a insurgência recursal quanto à exigência de três orçamentos não merece acolhida. Inexiste no ordenamento jurídico dispositivo que condicione a indenização à apresentação de múltiplos orçamentos. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a juntada de um único orçamento ou nota fiscal é documento hábil e suficiente para fixar o
quantum
indenizatório, desde que emitido por empresa idônea e guarde estrita consonância com a extensão das avarias descritas no Boletim de Ocorrência. À míngua de prova em contrário capaz de desconstituir a idoneidade do documento, prevalece o valor nele estampado.

No caso
sub judice
, a recorrida desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório. O acervo documental, composto por orçamento emitido por concessionária autorizada e notas fiscais dos serviços de mecânica, lanternagem e pintura efetivamente realizados, reveste-se de idoneidade. Tais documentos guardam estrita consonância com a dinâmica do sinistro e com a extensão das avarias demonstradas, conferindo verossimilhança ao valor pleiteado e legitimando o ressarcimento.

Outrossim, a alegação de abusividade no valor da nota fiscal, desacompanhada de contraprova idônea ou elementos concretos que demonstrem o descompasso com a média de mercado, revela-se frágil. Destarte, tendo o juízo
a quo
pautado a condenação em documento válido e não desconstituído, a manutenção do
quantum
indenizatório é medida de rigor.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)